Tribunal: TJDFT
Processo: 0705281-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705281-75.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GM S.A. APELADO: LUDMILA DIAS DA SILVA D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 58452924, BANCO GM S.A., ora recorrente, postula a desistência do recurso de apelação de ID 57655677, haja vista que, intimado sobre o pleito de desistência da ação, conservou o silêncio (IDs 58658219 e 59345579). Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Transcorrido o prazo, arquivem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador